Tribunal: CARF
Processo: 16366.720450/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720450/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.175 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RAZÕES
DE
RECURSO
DESCONEXAS
DAS
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DE RELATÓRIO FISCAL QUE FUNDAMENTAM OS
AUTOS. DESCONHECIMENTO DO RECURSO.
Razões de recurso apresentadas completamente desconexas das informações
constantes do relatório emitido pela autoridade fiscal, componente dos autos e
objeto dos mesmos provocam o desconhecimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 07-45.047,
exarado pela 4a Turma da DRJ/FLORIANÓPOLIS :
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, de
fls. 62 a 74, que teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por
meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
09235.42389.170117.1.1.18-8045, no valor de R$ 56.545,10. O valor
solicitado se refere a créditos de PIS, apurados sob o regime da não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720450/2018-41
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o mercado
interno, não tributadas, que remanesceram ao final do 1o trimestre de 2014.
Conforme informações constantes do Despacho Decisório, o pleito da
contribuinte foi deferido parcialmente até o limite do valor do crédito
reconhecido, no importe de R$ 11.631,36.
Para confirmação dos valores declarados como origem dos créditos a
autoridade fiscal relata que foram examinados os dados constantes da
memória de cálculo apresentada pela contribuinte a fim de verificar a origem
e legitimidade dos créditos. Não houve Declaração de Compensação
vinculada ao crédito ora apurado. Foi verificada a compatibilidade dos
valores das NF emitidas pelos principais fornecedores com os valores
escriturados pelo contribuinte, assim como os valores das vendas efetuadas
pela Cooperativa, tributadas e não tributadas.
Seguindo, a fiscalização relata que, para fins de rateio, demonstrativo
colacionado abaixo, foram consideradas as receitas decorrentes de vendas no
mercado interno tributadas e não tributadas: alíquota zero (menos receitas
financeiras sem qualquer vínculo com as operações que originam os
créditos); suspensão e isenção relacionadas às vendas de laranja, uva e leite,
desta forma indicadas pela interessada, acrescidas das receitas decorrentes da
comercialização de café (NCM 0901), as quais, nos termos do inciso XXI,
art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, acrescido pela Lei n° 12.839,
de 9 de julho de 2013, a partir da publicação desta lei, passaram a ser
submetidas à alíquota zero de PIS/Cofins. efeito, segundo relato da
fiscalização, as despesas referentes as aquisições de bens utilizados como
insumos - café (NCM 0901), em atendimento ao que dispõe o § 2o, inciso II,
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foram glosadas da base de cálculo. Bem
como, foram glosadas as despesas referente aquisições de pessoas Com
físicas, despesas telefônicas e despesas com refeições, vez que tais despesas
não geram direito a crédito tal como pretende a contribuinte.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 90 a 114
por meio da qual, após descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação,
argumentando, em síntese, que:.
- conforme informações constantes do Despacho Decisório a autoridade fiscal
ceifou inúmeros créditos sem justificativa alguma, prejudicando de maneira
temerária a contribuinte. Assim, no mínimo, o referido despacho deve ser
refeito de ofício no tocante as glosas de insumos haja vista que os motivos da
glosa foram consignadas de forma genérica não precisa, impossibilitando o
direito constitucional a ampla defesa e o contraditório;
- a glosa das despesas com a aquisição de Café NCM 0901, é indevida, vez
que o direito ao credito não é obstado tendo em vista a situação de
regularidade dos fornecedores e por outro lado a situação tributária na época
era de suspensão e não de tributação zero tal como apontado pelo Auditor; as
notas fiscais comprovam a devida legalidade do credito apurado, não
havendo que se criar obrigações acessórias abusivas ou justificativas como
"Verificou-se que os principais fornecedores das operações geradoras de
crédito estavam em situação regular no período de apuração do crédito
pleiteado, exceto o caso que será adiante abordado"; comprovado que a
operação foi realizada, as obrigações criadas pela fiscalização, nos termos do
Código Tributário Nacional – CTN, e da jurisprudência pátria, são
manifestamente ilegais;
- no tocante a isenção e a respectiva glosa as disposições contidas no art. 17,
da Lei no 11.033 de 2004, se amoldam perfeitamente a situação do caso em
comento, tendo em vista que houve um operação anterior tributável;
- não bastasse isso, importa esclarecer que no regime de apuração não
cumulativa, em se tratando de produtos classificados no código NCM 0901
da Tipi é cabível a apuração de crédito presumido; assim, embora a
autoridade fiscal não tenha consignado de forma indevida e arbitraria
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

nenhuma receita de exportação, questiona-se a forma de rateio promovida
pela fiscalização. Devendo ser mantido o rateio efetuado pela contribuinte.
A contribuinte se insurgiu também quanto a glosa de material de limpeza,
material de uso e consumo (material de limpeza, desinfecção e higienização,
hexano, óleo de xisto, GLP, lenha e diesel); combustível; despesas com frete
na operação das aquisições de insumos sujeitos a alíquota zero, suspenso.
Todavia, tendo em vista a decisão a seguir prolatada tais alegações não serão
aqui relatoriadas.
Reclama, ainda, a defendente, que pleiteou junto a autoridade fiscal o direito
de retificar as informações prestadas para demonstrar de modo correto o
crédito pretendido. Todavia, além de tal pleito não ter sido atendido, a
fiscalização glosou os créditos sem a devida informação correta, em prejuízo
da contribuinte.
Por fim, a manifestante requer a aplicação do conceito de insumo definido em
sede do julgamento do RESP 1.221.170, pelo Egrégio Superior Tribunal de
justiça e a concessão dos créditos reclamados. Inclusive, nesse sentido a
Receita Federal do Brasil por meio do Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018, já se pronunciou. Sendo assim requer a retirada das glosas
que envolva esse tema.
É o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/FNS assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo de
tributação para a contribuição para o PIS/Pasep de que trata o inciso II do
artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002 deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica,
conforme as diretrizes estabelecidas na decisão do STJ proferida nos autos do
Resp. 1221170/PR, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05, de 17 de
dezembro de 2018.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO PRESUMIDO.
O crédito presumido apurado nos termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CREDITAMENTO. MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
A
AMPLA
DEFESA
E
O
CONTRADITÓRIO.
Discriminados no Despacho Decisório e seus anexos, as despesas glosadas e
os dispositivos legais que amparam referidas glosas, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS.
No âmbito específico dos pedidos de ressarcimento, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito
creditório pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/FNS, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, da seguinte forma

I – TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
- Trata-se de Recurso Voluntario contra decisão da DRJ de Florianópolis/SC,
que teve por objeto a análise do direito creditório pleiteado por meio do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento (PER) no 09235.42389.170117.1.1.18-8045, no
valor de R$ 56.545,10. O valor solicitado se refere a créditos de PIS, apurados
sob o regime da não cumulatividade, decorrentes das operações da interessada
com o mercado interno, não tributadas, que remanesceram ao final do 1o
trimestre de 2014.
III – DO MÉRITO

- Nota-se que houve glosa indevida referente ao parágrafo 11 e 13, o direito ao
credito não é obstado tendo em vista a situação de regularidade dos fornecedores
isso é uma ilegalidade e outro ponto não reconhecer que o café NCM 0901.11.10
e 090121.00 que a situação tributária na época era de suspensão (CST09)1 e não
de tributação (CST01) conforme apontado pelo Auditor.
- Vejamos cada glosa indevidamente :
- O Auditor considerou que o café na venda está na tributada no mercado interno
e que o que fora lançado pelo contribuinte sujeita a alíquota zero está
equivocada. Nem de toda parte o auditor está correto em verdade na época dos
fatos o tratamento de do café era de suspensão conforme prevê o IN 1.223/11 no
artigo 2o.
- Neste passo é importante esclarecer que será concedido crédito presumido a
pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa de PIS e
COFINS calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados nos
códigos 0901.1 da Tipi utilizados na elaboração dos produtos classificados nos
códigos 0901.2 e 2101.1 da Tipi destinados à exportação.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

- O crédito presumido também será aplicado nos casos de pessoa jurídica sujeita
ao regime de apuração não cumulativa do PIS e COFINS que efetue exportação
dos referidos produtos (Lei no 12.599/2012, artigos 5o e 6). O Auditor não
consignou nenhuma receita de exportação de forma indevida e arbitraria.
Portanto questiona-se a forma de rateio realizado pela Receita devendo ser
mantido aquela realizado pela Contribuinte.
- DA GLOSA AQUISIÇÃO PRODUTOS LIMPEZA E MATERIAIS DE
CONSUMO (COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO DE FROTA).
- DA GLOSA MATERIAL LIMPEZA
- DA GLOSA MATERIAL DE USO E CONSUMO
Observa-se que no presente relatório de crédito o I. Auditor glosou material
usado pela Empresa cujo o objetivo é manutenção e a conservação do meio
ambiente de trabalho e estrutural da Contribuinte.
- DA GLOSA COMBUSTÍVEL
- DA GLOSA DESPESAS COM FRETE NA OPERAÇÃO DAS AQUISIÇÕES
DE INSUMO SUJEITOS A ALÍQUOTA ZERO, SUSPENSO
- DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer-se: a concessão dos créditos com a consequente
retirada de todas as glosas expostas neste Recurso Voluntário com o devido
recebimento deste.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
7.

Tudo indica que houve confusão por parte da recorrente, pois que, apesar de citar
em suas razões recursais, na sua introdução, o PER correto de no 09235.42389.170117.1.1.18-
8045, no restante do recurso a recorrente cita fatos que não correspondem aos presentes autos.
8.

Com efeito, o valor solicitado se refere a créditos de PIS, apurados sob o regime
da não cumulatividade, decorrentes das operações da interessada com o mercado interno, não
tributadas, que remanesceram ao final do 1o trimestre de 2014, e, em seu recurso a recorrente
cita trecho de relatório fiscal referente ao ano de 2011.
9.

Cita ainda, parte do Despacho Decisório DRF/LON onde o exame das receitas
relacionadas como não tributadas indica que a interessada considerou indevidamente como
receitas sujeitas ́a alíquota zero as vendas e demais saídas de café NCM 09.01, as receitas
referentes á saídas de café com CFOP 5101, 5102, 5103 e 5104 serão adicionadas ás tributadas
no mercado interno, para efeitos de rateio.
10.

Entretanto, conforme Despacho Decisório DRF/LON no 204/2019, constante ás
fls. 62 dos presentes autos, a autoridade fiscal relata que, para fins de rateio, foram consideradas
as receitas decorrentes de vendas no mercado interno tributadas e não tributadas: alíquota zero
(menos receitas financeiras sem qualquer vínculo com as operações que originam os créditos);
suspensão e isenção relacionadas às vendas de laranja, uva e leite, desta forma indicadas pela
interessada, acrescidas das receitas decorrentes da comercialização de café (NCM 0901), as
quais, nos termos do inciso XXI, art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, acrescido
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

pela Lei n° 12.839, de 9 de julho de 2013, a partir da publicação desta lei, passaram a ser
submetidas à alíquota zero de PIS/Cofins. efeito, segundo relato da fiscalização, as despesas
referentes as aquisições de bens utilizados como insumos - café (NCM 0901), em
atendimento ao que dispõe o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foram
glosadas da base de cálculo. Bem como, foram glosadas as despesas referente aquisições de
pessoas físicas, despesas telefônicas e despesas com refeições, vez que tais despesas não geram
direito a crédito tal como pretende a contribuinte.
11.

Assim, verifica-se a incongruência entre o inconformismo da recorrente e os fatos
constantes do Despacho Decisório DRF/LON , que constam destes autos.
12.

Por fim, cita a recorrente que a autoridade fiscal efetuou glosa de despesas com
aquisição de produtos de limpeza, materiais de consumo – combustível, manutenção de frota,
material de limpeza, material de uso e consumo, combustível, despesa com frete na operação das
aquisições de insumos sujeitas a alíquota zero e suspensos.

14.

A autoridade fiscal relata que, para fins de rateio, demonstrativo colacionado
abaixo, foram consideradas as receitas decorrentes de vendas no mercado interno tributadas e
não tributadas: alíquota zero (menos receitas financeiras sem qualquer vínculo com as operações
que originam os créditos); suspensão e isenção relacionadas às vendas de laranja, uva e leite,
desta forma indicadas pela interessada, acrescidas das receitas decorrentes da comercialização de
café (NCM 0901), as quais, nos termos do inciso XXI, art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, acrescido pela Lei n° 12.839, de 9 de julho de 2013, a partir da publicação desta lei,
passaram a ser submetidas à alíquota zero de PIS/Cofins. efeito, segundo relato da fiscalização,
as despesas referentes as aquisições de bens utilizados como insumos - café (NCM 0901),
em atendimento ao que dispõe o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, foram
glosadas da base de cálculo. Bem como, foram glosadas as despesas referente aquisições de
pessoas Com físicas, despesas telefônicas e despesas com refeições, vez que tais despesas
não geram direito a crédito tal como pretende a contribuinte

15.

Portanto, completamente díspares as razões de recurso e os fatos narrados no
relatório fiscal.
Conclusão
16.

Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário, em função de as razões
de recurso apresentadas estarem completamente desconexas das informações constantes do
relatório emitido pela autoridade fiscal, componente destes autos e objeto dos mesmos.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.175 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720450/2018-41

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital